Tribunal: STF
Processo: ARE 1161380
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. SUICÍDIO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação indenizatória - dano moral - morte de preso - asfixia por edema pulmonar - exclusão da responsabilidade da Fazenda do Estado - inexistência de nexo causal - Sentença confirmada. Recurso improvido” (fl. 213, vol. 2). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLIX do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Salientam que “o Estado de São Paulo insiste na tese de que o suicídio do genitor dos autores configura causa excludente da responsabilidade civil. Não merece, contudo, prosperar a alegação. Ainda que se trate de suicídio, tal fato não é suficiente para eximir a responsabilidade do Estado” (fl. 222, vol. 2).



    Asseveram que houve “omissão quanto ao dever de custódia do detento” (fl. 223, vol. 2).



    Sustentam que “até mesmo em casos de suicídio de presos ocorre a responsabilidade civil do Estado” (fl. 230, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 250, vol. 2).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes alegam ser “evidente a violação do artigo 5º incisos XLIX e artigo 37 §6º da Constituição Federal. Evidente a repercussão geral, pois evidente a falha do ente público em seu dever, ensejando a responsabilização objetiva” (fl. 255, vol. 2).



    Salientam que “viável é o presente recurso, eis que prescinde de exame de matéria probatória e fática” (fl. 256, vol. 2).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 26.11.2018, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observar-se o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 841.526, Tema 592 (e-doc. 4).



    Em 13.10.2021, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação, decidiu: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 841.526 DO STF. No julgamento original foi considerada a causa da morte do detento. O falecimento por suicídio, ocorrido durante a noite no interior da cela, praticado por meio de uma tira de cobertor (item obrigatório fornecido pelo Estado), sem histórico de tentativas anteriores e quadro depressivo desconhecido, não demonstra falha do Estado no seu dever específico de proteção e não deve ser indenizado. REVISÃO REJEITADA” (fl. 11, e-doc. 8). 



    6. Em 14.3.2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos seguintes:



    “O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 334/348) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil“ (fl. 17, e-doc. 8).



    Contra essa decisão, Ângela Aparecida Fraga Tomaz e outros interpuseram novo recurso extraordinário com agravo, repetindo os argumentos expostos no recurso anterior.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. O quadro descrito pela parte é de inegável gravidade e incontestável importância. Entretanto, o que se busca discutir em sede de recurso extraordinário, inadmitido, não pode ser cuidado neste Supremo Tribunal por dizer respeito, diretamente, a exame das provas produzidas para se concluir sobre a responsabilidade do Estado. Quanto à responsabilidade do Estado por morte de detento está consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não dispor esta Casa de competência para o julgamento de recurso extraordinário inadmitido para rever o que concluído pelas instâncias antecedentes, soberanas no exame do acervo fático-probatório que conduziu ao julgado questionado. 



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “Contudo, no caso sub examine, não se verifica que o Estado tenha descumprido com o dever de vigilância. A análise dos documentos apresentados não identifica que o fatal infortúnio tenha ocorrido por omissão da administração. Ao serem alertados do suicídio do autor pelo companheiro de cela, os agentes penitenciários fizeram o pronto atendimento ao custodiado encaminhando-o ao Hospital para atendimento de urgência. 



    Em que pese o triste acontecimento, não há nada nos autos que indique responsabilidade da Fazenda do Estado. O depoimento do companheiro de cela do autor indica que Agnaldo estava bastante agitado e com comportamento estranho durante o dia (fls. 91/92). O laudo do IML aponta a causa morte como ‘asfixia mecânica por constrição extrínseca do pescoço’ causada pelo peso da vítima (Fls. 27/28). 



    Nada nos autos indicam situação diferente nos acontecimentos, que poderiam ensejar a responsabilização estatal. O acontecimento morte foi causado pela própria vítima, sem que os agentes penitenciários pudessem evitar. 



    Assim, não há como se atribuir responsabilidade a Fazenda do Estado pelo óbito. Como cediço, para responsabilização do ente público de mister a presença do dano e do nexo causal. No caso sub examine, ausente o nexo, pois inexiste qualquer indício de falha no dever de tutela, não tendo o óbito qualquer relação com alguma ação ou omissão do Estado. (…)



    A morte não foi, portanto, determinada por erro ou negligência no Estado“ (fls. 215-216, vol. 2).



    No juízo de retratação do Tema 592 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que, “no caso, não houve mesmo comprovação de violação do dever específico de proteção do Estado. Isso, pois, o Sr. Agnaldo de Oliveira Tomaz cometeu suicídio durante a noite enquanto se encontrava no interior de uma cela de estabelecimento prisional administrado pelo Estado, em horário em que não há circulação livre de agentes penitenciários, e por meio de uma tira de cobertor (item obrigatório fornecido aos detentos) e não com o auxílio do objeto estranho e proibido nas dependências da penitenciária. Também não foi comprovado que o detento tinha histórico de tentativas de suicídio, que demandariam proteção específica, ou mesmo um quadro depressivo diagnosticado e de conhecimento do Estado” (fl. 12, e-doc. 8).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE N. 1.159.165-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.598-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. No julgamento do RE 841.526 (Tema n. 592/RG), Relator o ministro Luiz Fux , o Tribunal Pleno fixou a tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.” 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência do nexo de causalidade e à imprevisibilidade da conduta –, demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.315.565-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Detento acometido pela doença da tuberculose durante o tempo em que permaneceu preso. Elementos da responsabilidade estatal afastados pelo Tribunal a quo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.047.889-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora